Tribunal: TJSP
Processo: 2049259-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVO À PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que determinou o custeio de tratamento com fornecimento de medicamentos indicados para tratamento da autora, no prazo de 72 horas sob pena de multa diária de R$.1.500,00 – Inconformismo – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVO À PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que determinou o custeio de tratamento com fornecimento de medicamentos indicados para tratamento da autora, no prazo de 72 horas sob pena de multa diária de R$.1.500,00 – Inconformismo – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes - Autora, beneficiária dos serviços de saúde prestados pela ré - Relatório médico que informa a necessidade do tratamento com a utilização do fármaco – Negativa em desconformidade com súmulas do TJSP e do STJ - Risco de dano irreparável ante a possibilidade de agravamento do quadro de saúde da autora - Discussão acerca da natureza do medicamento que extrapola os limites do recurso – Matéria a ser decidida por ocasião do sentenciamento - Reversibilidade da medida - Decisão mantida – Recurso improvido.